Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-82.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-82.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: SOCIEDADE COMUNITARIA RURAL Advogado(s): 13 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município Recorrente contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da inércia do exequente em promover o andamento do feito, mesmo após ser intimado por meio eletrônico com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em saber: a) se a intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico (PJe) equivale à intimação pessoal para fins de impulsionamento processual; b) se é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (abandono da causa) em detrimento do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais diante da desídia processual; e c) se é necessário o requerimento da parte executada para a extinção do feito quando esta sequer foi citada. III. Razões de decidir 3. A intimação realizada por meio de portal eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública, em estrita observância ao disposto no artigo 183, § 1º, do CPC, e na Lei nº 11.419/2006. Inexiste nulidade por ausência de remessa física dos autos ou expedição de mandado. 4. A inércia prolongada do ente público, após regular intimação com advertência clara e expressa quanto às consequências de sua omissão, configura efetivo abandono da causa. Nessa hipótese específica de desídia processual, justifica-se a aplicação subsidiária do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, afastando-se o regramento de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. 5. É prescindível o requerimento do réu para a decretação da extinção do processo por abandono da causa quando não ocorreu a efetiva citação, uma vez que a relação processual não chegou a ser angularizada, tornando inaplicável a exigência do artigo 485, parágrafo 6º, do Código de Ritos. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico equivale à intimação pessoal, e a sua inércia após advertência expressa configura abandono da causa, autorizando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, independentemente de requerimento do executado não citado." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 183, § 1º, e 485, III e § 6º; Lei nº 11.419/2006, artigo 9º, § 1º; Lei nº 6.830/1980, artigo 40. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA